Tribunal: TJMT
Processo: 1074833-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074833-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRINHO PICHEK - CPF: 469.062.312-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e a presença de elementos que apontem em sentido contrário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos.

4. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos que demonstrem a ausência de hipossuficiência.

5. No caso concreto, os elementos constantes nos autos, especialmente o contrato objeto da lide, demonstram a aquisição de veículo de alto valor e parcelas incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, afastando a presunção de veracidade da declaração apresentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência financeira, apesar de presumidamente verdadeira, pode ser infirmada por elementos nos autos que evidenciem a capacidade de arcar com as custas processuais, inviabilizando a concessão do benefício da justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRINHO PICHEK
contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos do processo no 1074833-26.2024.8.11.0041, em que figura como apelada a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
.

O presente recurso teve origem em ação revisional de contrato bancário ajuizada pela parte autora/apelante em face da instituição financeira ré/apelada, em que pleiteava a revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais, alegando a cobrança de valores abusivos a título de seguro, tarifa de IOF e despesas como condição para concessão de financiamento para aquisição de veículo automotor.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante expõe, em síntese, que o indeferimento da petição inicial, e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, implicou em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Sustenta que o pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido, alegando preenchidos os requisitos legais. Argumenta pela desnecessidade de recolhimento de preparo recursal, por se discutir a própria concessão do benefício da gratuidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita ao Apelante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que o Apelante não apresenta qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada, como eventual carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda.

Ao contrário, o contrato objeto da lide, acostado em ID 271675948, demonstra que o Apelante adquiriu veículo de valor considerável e se comprometeu a pagar parcelas mensais que não condizem com a alegada hipossuficiência.

Ademais, em que pese o argumentado no apelo, convém consignar que o Apelante não comprova seus gastos mensais e nem que a cobrança das custas poderá prejudicar a sua subsistência, ônus que lhe cabia.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA À REQUERIDA –
PESSOA

FÍSICA
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da
justiça
aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2o do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Frisa-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Além disso, convém consignar que a decisão que indeferiu a justiça gratuita ao Apelante não foi objeto de recurso no momento oportuno e nem acarretou na juntada de documentos pelo recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, a manutenção da sentença extintiva se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025